Tribunal: TJBA
Processo: 8003616-74.2024.8.05.0199
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003616-74.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE POÇÕES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAETANOS e outros (2)

Advogado(s)
:
BRENO REQUIAO ROSA, GABRIEL OLIVEIRA MARSIEL, PATRICK EUGENIO MENDES CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAETANOS. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada na 10ª colocação para o cargo de Professora de Língua Portuguesa, regido pelo Edital nº 001/2022 do Município de Caetanos/BA, que ofertou 01 vaga imediata e cadastro de reserva, contra ato que deixou de promovê-la à nomeação, apesar da contratação temporária de diversos profissionais para o exercício das mesmas atribuições durante o prazo de validade do certame. A sentença concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse da impetrante no prazo de 05 dias, se preenchidos os requisitos legais, reconhecendo a preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária de terceiros para o exercício das mesmas funções, durante a vigência do concurso público, converte a expectativa de direito da candidata aprovada fora do número de vagas em direito público subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, II e IV, da Constituição Federal consagra o princípio do concurso público e assegura prioridade aos aprovados durante o prazo de validade do certame.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui, em regra, mera expectativa de direito, que se converte em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária e existência de vaga.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 837.311/PI (Tema 784), fixa que o direito subjetivo à nomeação surge nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, inclusive quando evidenciada a inequívoca necessidade de provimento do cargo durante a validade do certame.

Restou comprovado que o Município de Caetanos/BA realizou diversas contratações temporárias para o cargo de Professora de Língua Portuguesa durante o prazo de validade do concurso, evidenciando necessidade permanente do serviço.

A manutenção de contratações precárias para o exercício das mesmas atribuições revela preterição da candidata regularmente aprovada e afasta a alegação de discricionariedade administrativa quanto à conveniência da nomeação.

O Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no RMS 64.390/MG, reconhece que a manutenção de contratos temporários para suprir demanda na área da educação, durante a validade do concurso, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação.

A prova pré-constituída demonstra a violação a direito líquido e certo, legitimando a concessão da segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária para o exercício das mesmas atribuições do cargo previsto em concurso público vigente configura preterição quando evidencia a necessidade permanente do serviço.

A preterição arbitrária durante o prazo de validade do concurso converte a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação.

Demonstrada a contratação precária de terceiros para o mesmo cargo, impõe-se a concessão de mandado de segurança para assegurar a nomeação do candidato preterido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, II e IV; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 14, § 1º, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; STJ, AgInt no RMS nº 64.390/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28/03/2022; STJ, RMS nº 55.675/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/05/2018; TJ-BA, Reexame Necessário nº 8003048-92.2023.8.05.0199, Rel. Des. Edson Ruy Bahiens Guimarães, Primeira Câmara Cível, publ. 11/03/2025.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REEXAME NECESSÁRIO N.º

8003616-74.2024.8.05.0199
,

em que figuram como Remetente o
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE POÇÕES
e Interessados
MUNICIPIO DE CAETANOS E OUTROS

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
deste Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto de sua Relatora.